Tribunal: TJES
Processo: 5005914-29.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2022-04-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005914-29.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ELAINE CRISTINA ALVES BERNARDINO
AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDF. VILA RITZ
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
Elaine Cristina Alves Bernardino

contra a decisão (evento 1779256) proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Vila Velha que, em ação de exibição de documentos c/c tutela de urgência, ajuizada em face do
Condomínio do Edifício Vila Ritz
,

indeferiu o pedido de concessão do benefício de assistência judiciária gratuita formulado pela agravante.

Em suas razões recursais (evento 1778701), sustenta a recorrente que

não possui condições de arcar com as despesas processuais oriundas do processo sem prejuízo de seu próprio sustento. Por fim, a agravante requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso.

Na decisão preliminar deste agravo (evento n° 1786436), deferi o pedido de efeito suspensivo, para que fosse obstado o cancelamento da distribuição da ação ordinária ajuizada pela agravante (
processo nº
5010335-54.2021.8.08.0035
), à míngua de recolhimento das custas processuais.

Contrarrazões (evento n° 2114587) pugnando pelo desprovimento deste agravo de instrumento, sob o fundamento de que não há prova real da impossibilidade de pagamento das custas e despesas processuais pela agravante.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pela eminente Desembargadora Relatora.

VOTO VENCEDOR

Conforme anteriormente relatado, trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
Elaine Cristina Alves Bernardino

contra a decisão (evento 1779256) proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Vila Velha que, em ação de exibição de documentos c/c tutela de urgência, ajuizada em face do
Condomínio do Edifício Vila Ritz
,

indeferiu o pedido de concessão do benefício de assistência judiciária gratuita formulado pela agravante.

Em suas razões recursais (evento 1778701), sustenta a recorrente que

não possui condições de arcar com as despesas processuais oriundas do processo sem prejuízo de seu próprio sustento. Por fim, a agravante requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso.

Na decisão preliminar deste agravo (evento n° 1786436), deferi o pedido de efeito suspensivo, para que fosse obstado o cancelamento da distribuição da ação ordinária ajuizada pela agravante (
processo nº
5010335-54.2021.8.08.0035
), à míngua de recolhimento das custas processuais.

Resume-se, pois, a pretensão da agravante na concessão do benefício da justiça gratuita, haja vista seu indeferimento pelo Juízo
a quo
por meio da decisão hostilizada, que se fundou na premissa de que ficou demonstrada a capacidade financeira da requerente para arcar com as custas processuais.

A Constituição Federal instituiu a assistência jurídica gratuita com o intuito de assegurar o acesso de todos à justiça, especialmente para aqueles que não dispõem de situação econômica suficiente para arcar com as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família.

O estado de pobreza referido pela Lei nº 1.060/50 e agora também pelo Código de Processo Civil (arts. 98 a 102) tem por escopo a viabilização do acesso dos hipossuficientes ao Poder Judiciário, desde que, por ocasião da demanda, a parte não disponha de condições financeiras que justifiquem as benesses da referida assistência, a qual não possui isenção absoluta, pois somente desobriga o beneficiário de maneira temporária, isto é, somente até que possa fazê-lo sem prejuízo próprio ou de sua família.

O artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil, dispõe que presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. O entendimento pretoriano pacífico, por sua vez, trilha na vereda de que, via de regra, “
a
declaração de hipossuficiência emitida pela pessoa física para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita goza de presunção iuris tantum de veracidade, cabendo à parte adversa a produção de prova em contrário
”
1
, o que, em tese, tornaria suficiente a mera afirmação por parte da solicitante.

Sucede que, condutor do feito que é, pode o juiz indeferir a pretensão se dos autos aflorarem fundadas razões a infirmar a assertiva de miserabilidade jurídica. É dizer, a presunção
j
uris tantum
pode ser elidida por prova em contrário, seja a constante nos autos ou a produzida pela parte
ex adversa
.

Na hipótese em apreço, a instância primeva determinou a intimação da autora para que esta comprovasse a sua miserabilidade. Em seguida, o magistrado de piso indeferiu o beneplácito sob o argumento de que a requerente reside em bairro nobre e em edifício de alta padrão, além de estar representada por advogada particular.

Do que se depreende dos documentos acostados nos autos pela agravante, é possível constatar a sua declaração de hipossuficiência (evento 1778816) e que aufere renda mensal de R$ 1.182,00 (um mil e cento e oitenta e dois reais) (evento 1778818). No mais, a recorrente sustenta ser isenta da declaração do imposto de renda. Em contrapartida, não depreendo qualquer razão ou prova com potencial para infirmar a hipossuficiência alegada pela autora.

Por último, importa registrar que o patrocínio por advogado particular não impede a concessão do beneplácito pleiteado, premissa essa evidenciada, inclusive, no §4º do artigo 99
2
do novo

Código de Processo Civil.

Dessa forma, tenho que a recorrente preenche os pressupostos necessários à concessão do benefício de assistência judiciária gratuita, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, porquanto não me parece poder arcar com as despesas processuais sem o prejuízo de seu sustento.

À luz do exposto, sem maiores delongas,
conheço
do agravo de instrumento e
dou-lhe provimento
, a fim de conceder à agravante o benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto!

___________

1
STJ, Primeira Turma, REsp nº 1115300/PR, rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 04/08/2009, DJe 19/08/2009.

2
Art. 99, §4º: A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.
CONTEXTO FÁTICO
.

ISENÇÃO IMPOSTO DE RENDA. ADVOGADO PARTICULAR.
RECURSO CONHECIDO E

PROVIDO.

1)

O artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil, dispõe que presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. O entendimento pretoriano pacífico, por sua vez, trilha na vereda de que, via de regra, a declaração de hipossuficiência emitida pela pessoa física para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita goza de presunção iuris tantum de veracidade, cabendo à parte adversa a produção de prova em contrário, o que, em tese, tornaria suficiente a mera afirmação por parte da solicitante.

2
)
Hipótese em que, do que se depreende dos documentos acostados nos autos, é possível constatar que a recorrente aufere renda mensal de R$ 1.182,00 (um mil e cento e oitenta e dois reais) e que é isenta do pagamento do imposto de renda, o que comprova que, de fato, a agravante preenche os requisitos do artigo 98 do Código de Processo Civil necessários para o deferimento do benefício da justiça gratuita.

3)
O patrocínio por advogado particular não impede a concessão do beneplácito pleiteado, premissa essa evidenciada no §4º do artigo 99 do novo

Código de Processo Civil.

4
)
Recurso conhecido e provido.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.